Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Trata de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO MONTE ALEGRE contra decisão proferida na Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004 da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos na Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 e no 1080219-13.2019.8.26.0100.
Num exame sumário e não exauriente do texto fático-probatório dos autos virtuais, à luz do prescrito no art. 300 do CPC, houve o deferimento de efeito ativo ao Recurso – ID 94145969, que foi simultaneamente impugnada pela parte Agravada.
O Agravado EVANDRO ROBERTO CORTEZIA opôs Embargos Declaratórios questionando a sujeição do seu crédito aos efeitos da Recuperação Judicial sob o argumento de seu crédito é extraconcursal, bem como requereu sua exclusão da lista de credores.
Já as Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e MACROFÉRTIL INDÚSTRIA E COMÉCIO DE FERTILIZANTES S.A. interpuseram Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, alegando que a) o algodão sequestro foi expressamente afastado da categoria de bens de capital; b) os efeitos do deferimento da recuperação judicial não podem retroagir para atingir atos praticados antes do seu deferimento; e c) não há elementos para deferimento da tutela inicial.
Em que pese as alegações trazidas pelos Agravados, este julgador, dentro do seu livre convencimento, motivou que os créditos em questão na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial.
Tanto que o Juízo de origem, reconhecendo sua competência para deliberar sobre a matéria, indeferiu o pedido de retorno dos bens objeto da constrição patrimonial sob o enfoque do efeito ‘ex nunc’ dos regimes executivos concursais e natureza do bem (algodão em pluma).
Em que pese abordagem consumada na decisão interlocutória recorrida, motivou-se o posicionamento de que o cerne da discussão não se assenta em deliberar sobre os efeitos da recuperação judicial e sim se o ato de arresto/penhora tem o condão de alterar a propriedade do bem.
Como visto, o algodão em pluma se encontrava somente na posse dos Agravados por força das constrições judiciais provenientes da Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.
Incontroverso, assim, que não foi o Agravante GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente aos Agravados com a finalidade de adimplemento da obrigação, cuidando-se de contrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário.
Referidos atos representam mecanismos de sub-rogação da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio deste, passando ao exequente a preferência sobre o bem penhorado, retirada do devedor a disponibilidade sobre o bem e colocando-o sob a proteção judicial.
Além disso, a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito, restando claro que o Executado/Agravante que teve seu bem penhorado não perde de imediato a propriedade, mas sim tem momentaneamente suspenso o direito de dispor dele (bem) pela afetação ao correlato processo de execução, com vistas à possível satisfação do direito do exequente.
Da mesma forma, o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal, muito menos impede a deliberação do seu destino.
Bem por isso conclui-se que a constrição judicial não tem efeito liberatório de pagamento e sim de simples privação do Agravante quanto ao bem da sua propriedade, ficando, pois, o objeto (algodão em pluma) à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.
Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior
“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam a Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 e Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 não são garantidas por alienação fiduciária, a única intelecção possível coloca-se no caminho de que o algodão em pluma compõe o patrimônio do Recuperando.
Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.
Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os Agravados extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3o, da Lei em referência, porquanto autoriza os Agravados absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.
Enfim, o indeferimento do pleito recursal transforma o credor (que não é garantido por cessão fiduciária) em um supercredor, afigurando correta a harmonização da situação da empresa em crise e as garantias de cada credor, de modo que os valores devidos pelo Agravado e forma de pagamento deverão observar a ordem legal de satisfação do próprio crédito, com a interferência judicial e após análise do plano.
Com essas considerações, tenho por bem:
a) REJEITAR os Embargos de Declaração (ID 94145969) por inexistir os sugeridos vícios do art. 1022 do CPC na decisão impugnada;
b) INDEFERIR o efeito suspensivo perseguido no Agravo Interno (ID 95339453), mantendo a decisão recorrido incólume;
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação;
c) diante da decisão liminar exarada no Conflito de Competência no 181571-SP (ID 97282996), bem como petição de ID 95552485, determinar que o Juízo de Primeiro dê cabal cumprimento aos termos da decisão encartada no ID 94145969.
Cumpra-se à Secretaria com as determinações pendentes (ID 94145969, p. 5) e, após as devidas certificações, voltem-me conclusos para julgamento do mérito recursal.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =